Tribunal: STF
Processo: ARE 1590789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos relativos à transcendência jurídica da controvérsia, aptos, segundo o embargante, a demonstrar a repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

    4. O acórdão embargado reconhece expressamente a deficiência na demonstração da repercussão geral, o que afasta a necessidade de exame individualizado dos argumentos apresentados pela parte recorrente.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige demonstração formal, expressa e fundamentada da repercussão geral, não sendo suficiente a invocação genérica de relevância jurídica.

    6. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

    7. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo 

    9. Embargos de declaração rejeitados.